Tribunal: TJBA
Processo: 0301109-98.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301109-98.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MATEUS SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JESSICA MAIANA NASCIMENTO LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JESSICA MAIANA NASCIMENTO LEITE

K

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. “CHACINA DE PORTÃO”. RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE 06 (SEIS) HOMICÍDIOS. VEREDITO POPULAR. CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM RELAÇÃO A 05 (CINCO) OFENDIDOS E ABSOLVIÇÃO QUANTO À VÍTIMA REMANESCENTE. INSURGÊNCIAS MINISTERIAL E DEFENSIVA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO QUE OSTENTA RESPALDO PROBATÓRIO NO FEITO. SIMULTÂNEA ABSOLVIÇÃO QUANTO A CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO OU EM SEQUÊNCIA AO RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS. CONTRADIÇÃO MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA OITIVA DE COAUTOR INIMPUTÁVEL OU NA DISPENSA DE TESTEMUNHA DEFENSIVA. CABÍVEL NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DE 02 (DOIS) DOS HOMICÍDIOS E INCREMENTO DAS RESPECTIVAS SANÇÕES.

I. Emerge dos autos que a empreitada delituosa, designada como “Chacina de Portão”, foi fracionada em duas etapas: num primeiro momento, teve lugar a execução, em via pública, mediante disparos de arma de fogo, do ofendido Pablo Ferreira dos Santos, e, instantes depois, foram simultaneamente alvejadas, em frente a uma residência, as vítimas fatais Raimunda de Jesus dos Santos, Raiane Freitas Santos, Rogério Oliveira Silva, Artur Silva de Jesus Moreira e Guilherme Gomes Santos. Restou apurado, além disso, que os infratores trafegavam, em ambas as ocasiões, a bordo de um veículo Fiat Siena, e praticaram os atos no âmbito de disputa por pontos de tráfico de drogas na localidade de Portão.

II. Embora os julgadores leigos tenham deliberado pela condenação do ora Apelante quanto a 05 (cinco) dos 06 (seis) homicídios perpetrados, em convergência com as declarações de menor que participou do episódio e com o depoimento de testemunha ocular, decidiu o Corpo de Jurados por rechaçar a autoria em relação a assassinato perpetrado de forma simultânea e sob o mesmo contexto fático. Destarte, conclui-se que a exclusão da responsabilidade do Acusado no tocante ao homicídio praticado contra a vítima Raiane, em integral descompasso com o reconhecimento da culpa quanto às demais mortes, guarda manifesta contrariedade ao acervo probatório reunido nos autos. Precedentes do STJ.

III. A oitiva judicial de coautor inimputável como testemunha não foi previamente impugnada pela Defesa em momento oportuno, mas, tão somente, no âmbito deste Recurso, estando, portanto, inequivocamente fulminada pela preclusão, nos moldes do art. 571 do CPP e pacífica jurisprudência do STJ. Ademais, não há nenhum óbice legal à colheita do testemunho de comparsa adolescente, o qual, como se sabe, não integra a Ação Penal e responde por seus atos em sede própria e não criminal.

IV. Não se extrai concreta afronta à plenitude de defesa de meras divergências da atual Advogada do Réu no tocante à estratégia e atuação do anterior Causídico, que dispensara testemunha previamente arrolada, não bastando a indicação de tal oitiva como imprescindível para ensejar a invalidação do feito. Precedentes do STJ.

V. A prática de homicídios contra um adolescente de 15 (quinze) anos de idade e em desfavor de pai de criança recém-nascida, ensejando morte e orfandade absolutamente prematuras, extrapola as consequências normais ao tipo penal, justificando, diante da maior reprovabilidade em concreto das condutas, o incremento das respectivas sanções basilares. Precedentes do STJ.

APELAÇÃO DEFENSIVA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE, PARA CASSAR PARCIALMENTE O VEREDITO PROFERIDO PELO JÚRI E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO RÉU MATEUS SANTOS DE JESUS A NOVO JULGAMENTO POPULAR EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA RAIANE FREITAS SANTOS, BEM COMO EXASPERAR A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO AS PENAS RELATIVAS AOS HOMICÍDIOS PERPETRADOS CONTRA OS OFENDIDOS PABLO FERREIRA DOS SANTOS E ARTUR SILVA DE JESUS MOREIRA.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Recurso
s
de Apelação

n.º
0301109-98.2020.8.05.0150
, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Lauro de Freitas-BA, sede na qual figuram como
Apelante
s
e
Apelados
, reciprocamente, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e o Acusado
Mateus Santos de Jesus
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da Apelação Defensiva e negar-lhe provimento;
bem como
conhecer da Apelação Ministerial e dar-lhe
parcial
provimento
, para cassar parcialmente o veredito proferido pelo Tribunal do Júri e, por conseguinte, determinar a submissão do Réu a novo julgamento popular quanto ao homicídio praticado contra a vítima Raiane Freitas Santos, na forma da pronúncia; e elevar a

15 (quinze) anos de reclusão as penas relativas aos homicídios praticados contra os ofendidos Pablo Ferreira dos Santos e Artur Silva de Jesus Moreira.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora